Tribunal: CARF
Processo: 10970.000299/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Faber de Azevedo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.000299/2010-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.020 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2021
Recorrente
CCM-CIRCUITOS DE COMANDOS E MONTAGENS ELETRICAS LTDA
ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 28/02/2010
DILIGÊNCIA. ASPECTO TEMPORAL
A impugnação deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os
elementos de prova em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as
exceções legais. A lei prevê meios instrutórios amplos para que o julgador
venha a formar sua livre convicção motivada na apreciação do conjunto
probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias
com a finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
LANÇAMENTO DECORRENTE ADE DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
CANCELADO
EM
DECISÃO
DEFINITIVA
ADMINISTRATIVA.
IMPROCEDÊNCIA.
É improcedente o lançamento decorrente de ato declaratório de exclusão do
SIMPLES cancelado por decisão administrativa definitiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Faber de Azevedo - Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Gustavo
Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Wilderson Botto (suplente convocado), Miriam Denise
Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.000299/2010-69
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.020 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000299/2010-69

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da 5a Turma de
Julgamento da DRJ em Juiz de Fora, acórdão no 09-33.147, que por unanimidade de votos,
julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Segue abaixo a ementa do referido acórdão:
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/07/2007 a 28/02/2010
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS
A TERCEIROS (OUTRAS ENTIDADES). DECORRÊNCIA DE EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL.
A pessoa jurídica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional sujeitar-se-á, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão,
às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, sendo obrigada às
contribuições devidas a Terceiros (Outras Entidades), incidentes sobre os valores pagos
a segurados que lhe prestem serviços, nos termos da legislação vigente.
IMPUGNAÇÃO
CONTRA
O
ATO
DECLARATÓRIO
EXECUTIVO
DE
EXCLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO.
A exclusão do Regime Especial Simples Nacional enseja possibilidade de impugnação
em autos próprios, onde se disponibiliza o contraditório e ampla defesa apropriados à
formação de convicção do julgador.
Da impugnação ou manifestação de inconformidade contra o Ato Declaratório
Executivo de Exclusão do Simples Nacional não decorre efeito suspensivo contra o
presente auto.
A suspensão da exigibilidade do crédito (art. 151 do Código Tributário Nacional - CTN)
não impede o Fisco de proceder ao lançamento eis que esta é atividade vinculada e
obrigatória (art. 142 do CTN) e visa impedir a ocorrência da decadência.
MULTA APLICADA. LEGISLAÇÃO VIGENTE A ÉPOCA DO FATO GERADOR.
No lançamento de ofício de contribuições não declaradas, com fato gerador anterior a
04/12/2008, data da entrada em vigor da MP no 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009, GFIP entregue até 03/12/2008, as contribuições para Outras Entidades e
Fundos serão lançadas com multa de mora de 24%. Para as competência a partir de
12/2008, deve-se lavrar o auto de infração de obrigação principal com multa de 75%,
qualificada e/ou agravada, se for o caso.
A Administração Pública está sujeita ao princípio da legalidade, à obrigação de cumprir
e respeitar as leis em vigor.
Não caracteriza violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a
aplicação de multa e juros previstos na legislação de regência.
DILIGÊNCIA. PEDIDO NÃO FORMULADO. NÃO ATENDIDO AOS REQUISITOS
PREVISTOS.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.020 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000299/2010-69

Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender
aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16 do Decreto no 70.235/72. Além do que,
entendidas desnecessárias para a convicção da autoridade julgadora de primeira
instância.
Por bem demonstrar a autuação, adoto o relatório a decisão de primeira instância.
Acerca da autuação, foi relatado:
A Ação Fiscal teve início através da emissão do Termo de Início de Procedimento
Fiscal, com ciência do sujeito passivo em 24/03/2010, conforme fls. 27/28.
Conforme Relatório Fiscal, fls. 33/34, o presente Auto de Infração – AI, refere-se às
contribuições sociais destinadas a Outras Entidades (Salário Educação, Incra, Senai,
Sesi e Sebrae). Os fatos geradores que deram origem ao lançamento, incidiram sobre
pagamentos efetuados a segurados empregados a título de salário base, saldo de salário,
13o salário, férias gozadas, 1/3 férias gozadas, periculosidade, horas extras, rubricas
estas componentes da folha de pagamento de salários da empresa.
Relata a Auditoria Fiscal que foi constatado no curso do procedimento fiscal, pela
análise de documentos apresentados, que a empresa presta serviços com cessão de mão
de obra, atividade essa vedada a opção pelo Simples Nacional conforme disposto na Lei
Complementar no 123 de 14/12/2006, art. 17, incisos XI e XII e art. 18 § 5o C. Desse
modo não poderia fazer opção pelo Simples Nacional. Procedida então Representação
Fiscal para fins de exclusão da empresa do citado regime de tributação (Processo
10970.000210/2010-64), sendo expedido, pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Uberlândia/MG, o Ato Declaratório Executivo no 043, de 16/04/2010, excluindo o
contribuinte deste regime a partir de 01/07/2007. Diante de tal fato foi constituído o
crédito previdenciário relativo a contribuição para Outras Entidades (Terceiros).
Destaca que considerando os efeitos da exclusão retroativos a 01/07/2007 e tendo em
vista o fato das Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social –
GFIP, no período fiscalizado, terem sido transmitidas como optante pelo Simples
Nacional, automaticamente não foram declaradas as contribuições devidas.
Registra que a contribuição retida de segurados empregados e de contribuinte individual
foram recolhidas pela empresa antes do início da ação fiscal. E, que na apuração do
débito também foram deduzidas as cotas de salário família, as GPS de retenção, código
2631 (11%) decorrentes das notas fiscais de prestação de serviços emitidas pela empresa
a partir de 07/07, além das GPS com código 2003.
Observa que os dispositivos legais que dão fundamento jurídico ao lançamento do
crédito, abrangendo os fatos geradores e acréscimos legais, juros e multas aplicados,
encontram-se relacionados no anexo próprio “Fundamentos Legais do Débito – FLD”,
parte integrante deste Auto de Infração. E, que as alíquotas aplicadas estão
discriminadas em anexo próprio “Discriminativo do Débito – DD”, parte integrante
deste Auto.
O presente lançamento foi consolidado em 14/05/2010 no montante de R$
180.662,67 (fl.01).
Acerca da impugnação, foi relatado que:
- Preliminarmente – Nulidade do Procedimento
Consoante defesa apresentada no PAF 10970.000210/2010-64 (anexa), o procedimento
fiscal resta equivocado, pois, foi condicionado à apreciação superior do Delegado da
Receita Federal do Brasil.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.020 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000299/2010-69

Assim, remete-se às razões apresentadas da defesa do PAF 10970.000210/2010-64 no
sentido de acolhimento da nulidade do ato declaratório de exclusão do simples nacional
e, por consequência, todo o debito no presente auto de infração n. 37.270.539-1.
- Mérito
Inicialmente remete-se também aos argumentos de defesa (anexa) no processo de no
10970.000210/2010-64 no sentido da inexistência da prática da cessão da mão de obra
pela Impugnante.
Entende que “uma vez anulada a exclusão do simples não subsiste o presente auto de
infração como consequência lógica e razoável, vez que o débito levantado foi em
decorrência do ato declaratório de exclusão.”
Aduz que “Ao contrário do aduzido no procedimento fiscal, não houve a infração da
não apresentação de GFIP no período de 07/2007 a 02/2010. Tal regularidade é provada
pela própria representação fiscal (anexa) do PAF 10970.000210/2010-64 que nada
menciona neste aspecto.”
Quanto aos valores, impugna a forma de aplicação de juros, correção monetária e multa.
“Os juros e a correção monetária não foram aplicados nos créditos tributários
efetivamente recolhidos pelo contribuinte no momento da apuração da diferença devida.
Com isto, agiu o fisco em desconformidade com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade previstos em nossa Constituição de 1988. Tal fato é perfeitamente
notável no RDA (relatório de documentos apresentados) que não consta os juros e
correção monetária aplicados nos créditos deduzidos.”
“Os montantes de juros apresentados no DD (discriminativo de debito) não espelham
qual a real taxa aplicada e se de forma capitalizada ou simples. A taxa de juros não
poderá ultrapassar a 1% ao mês de forma não capitalizada, forte no art. 161 do CTN.”
“A multa de até 75% deve ser afastada, porquanto, inexistente a falta de recolhimento,
eis que o contribuinte, recolheu todos os tributos através do sistema simplificado, sendo
que não existe vedação jurídica que o afasta deste beneficio contributivo. A lei beneficia
inclusive aquele que não recolhe e apresenta denúncia espontânea (art. 138 do CTN),
não crível e razoável aplicar a penalidade aquele que verteu todas as contribuições a
União Federal.”
Aponta que em eventual manutenção do débito ora atacado, este deve ser compensado
com o crédito proveniente da retenção de 11% nas notas de serviços.
Salienta a sua notável conduta “que não teve qualquer outra irregularidade tributária e
encontra-se sem dívida alguma com o fisco, inclusive recolhe somas relevantes aos
cofres públicos.”
Por fim destaca que caso não seja acolhido os argumentos aqui trazidos que seja tratado
em respeito ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, “limitando-se o fisco às
supostas ocorrências de irregularidade em especifico e não a exclusão e levantamento
do débito e repercussão em todo o período fiscalizado”.
Requerendo:
a) com fulcro no art. 61 parágrafo único da Lei 9.784/99, em razão do notório prejuízo
financeiro do contribuinte e a dificuldade de continuar suas atividades e até encerrá-las
e em razão dos lançamentos efetivados dos débitos sujeitos à cobrança, execução e
inserção de dívida ativa; a concessão de efeito suspensivo dos respectivos débitos até a
solução definitiva na esfera administrativa, inclusive não lançamento como dívida da
Fazenda Pública, possibilitando certidões negativas;
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.020 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000299/2010-69

b) a produção de todos os meios de prova admitidos em direito com supedâneo no
contraditório a ampla defesa (art. 5o, LV da CF/88), especificamente a prova
documental já inclusa nesta manifestação e no procedimento PAF 10970.000210/2010-
64; e a realização de diligencia pela (art. 16 do Decreto 70.235/72) perícia contábil com
fulcro de esclarecer a forma de cálculo do débito; e
c) o acolhimento desta manifestação pelo não reconhecimento do indébito tributário,
bem como das multas e seus acessórios do AI n. 37270539-1 ou, caso assim não
entenda em respeito ao princípio da eventualidade, que aplique as infrações e
lançamentos tributários com proporcionalidade/razoabilidade apenas nos meses que
concluir pela existência de irregularidade e sem a incidência de multa juros e correção
monetária, e mediante compensação de eventuais créditos com a União Federal.
Sobreveio, assim, o acórdão no 09-33.147 da 5a Turma de Julgamento da DRJ em
Juiz de Fora (fls.131/138), cientificado ao contribuinte em 24/02/2010 (fls. 139/140).
Em 24/03/2010 (fl.141), o sujeito passivo apresentou o recurso voluntário (fls.
141/146), repisando os pontos alegados na impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Faber de Azevedo, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
INDEFERIMENTO DE PROVAS
O recorrente alega que foi indeferida a produção de provas por entenderem que
não fora realizada na forma legal.
Aduz que em caso de dúvida, sejam deferidas as provas, em especial a
testemunhal pelo esclarecimento da situação fática da prestação de serviços.
Insiste que a produção de todos os meios de prova admitidos em direito possui
supedâneo no contraditório a ampla defesa (art. 5°, LV da CF/88), sendo a realização de
diligência pela (art. 16, IV do Decreto 70.235/72) e oitiva de testemunhas com fulcro de
esclarecer a forma (supervisão, direção, responsabilidade e outros) de trabalho nos serviços
prestados.
Em que pese as alegações, não assiste razão o sujeito passivo.
Sobre a matéria, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deva ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos os documentos em que
se fundamentar, precluindo o direito do recorrente praticar este ato e apresentar novas razões em
outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali previstas, tais
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.020 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000299/2010-69

como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio da verdade
material.
Assim, a impugnação deve conter todas as matérias litigiosas e ser instruída com
os elementos de prova em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções
legais.
A lei prevê meios instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre
convicção motivada na apreciação do conjunto probatório mediante determinação de diligências
quando entender necessárias com a finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas
probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de impugnação. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades no curso do
processo, o recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos que tenham
correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador.
Assim, rejeito a preliminar.

PERDA DE OBJETO EM FUNÇÃO DO DESFAZIMENTO DA EXCLUSÃO DO
SIMPLES
Em 04/08/2020, a 3a Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamento deste
Conselho, julgou o Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo, nos autos do processo
administrativo no 10970.000210/2010-64, que, por unanimidade de votos, rejeitou a preliminar
suscitada e deu provimento ao recurso voluntário, tendo exarado o acórdão no 1003-001.785.
A referida decisão transitou em julgado, não tendo sido apresentado recurso por
parte da Fazenda Nacional.
Segue abaixo a ementa do referido acórdão:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007 NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não
restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a
nulidade dos atos administrativos.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.020 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000299/2010-69

DILIGÊNCIA. ASPECTO TEMPORAL.
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os
elementos de prova em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas
as exceções legais. A lei prevê meios instrutórios amplos para que o julgador
venha formar sua livre convicção motivada na apreciação do conjunto
probatório mediante determinação de diligências quando entender
necessárias com a finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas
probatórias.
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
A prestação de serviços, em especial, de montagem da estrutura elétrica,
mecânica, sistema elétrico de elevador e de equipamentos industriais por
tempo determinado com fornecimento de todos os insumos e pessoal técnico
necessários com responsabilidade total da Recorrente/Contratada em local
indicado pelas contratantes/tomadoras não se configura cessão ou locação de
mão de obra.
Destaca-se do acórdão no 1003-001.785, que, o recorrente, optante Simples
Nacional foi excluído de ofício pelo Ato Declaratório Executivo DRF/UBE/MG no 84, de
16.04.2010, com efeitos a partir de 01.07.2007, e-fl. 94:
Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional) a pessoa jurídica, a seguir identificada, em virtude de exercer atividade de
cessão ou locação de mão de obra, conforme disposto no inciso XII, do artigo lida Lei
Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006. [...]Art. 2o Os efeitos da exclusão
dar-se-ão a partir do dia 01/07/2007, conforme disposto no inciso VII do artigo 6° da
Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007.
Art. 3o Somente no caso de exclusão por débitos, tornar-se-á sem efeito a exclusão, caso
a totalidade dos débitos da pessoa jurídica sejam pagos ou parcelados no prazo de 30
(trinta) dias contados da data da ciência deste Ato Declaratório Executivo (ADE).
Art. 4o A pessoa jurídica poderá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data
da ciência deste ADE, manifestação de inconformidade dirigida ao Delegado da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, protocolada na unidade da Secretaria da Receita
Federal do Brasil de sua jurisdição, nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972- Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Cientificado do ADE, o recorrente apresentou a manifestação de inconformidade.
Na sequência, a 5a Turma DRJ em Juiz de Fora, por meio do acórdão no 09-
33.052, de 25.12.2010, e-fls. 208-213, entendendo que o sujeito passivo é empresa que pratica
cessão de mão-de-obra, ainda que também trabalhe em regime de empreitada, sujeitar-se-ia à
exclusão do Simples Nacional, tendo julgado a manifestação de inconformidade improcedente:
EXCLUSÃO
SIMPLES
NACIONAL.
DELEGAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA.
COMPETÊNCIA NÃO EXCLUSIVA. ATIVIDADE VEDADA. CESSÃO DE MÃO-
DE-OBRA.
A delegação de competência para atos de competência não exclusiva, como a exclusão
do Simples Nacional, não vicia o ato praticado. Na verificação de que a empresa pratica
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.020 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000299/2010-69

cessão de mão-de-obra, ainda que também trabalhe em regime de empreitada, sujeita-a à
exclusão do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Cientificado da decisão de primeira instância em 18.01.2011, e-fl. 215, o sujeito
passivo apresentou o recurso voluntário em 16.02.2011, e-fls. 216-233 (processo no
10970.000210/2010-64).
Sobreveio o acórdão no 1003-001.785 que concluiu pelo provimento do recurso:
A prestação de serviços, em especial, de montagem da estrutura elétrica, mecânica,
sistema elétrico de elevador e de equipamentos industriais por tempo determinado com
fornecimento de todos os insumos e pessoal técnico necessários com responsabilidade
total da Recorrente/Contratada em local indicado pelas contratantes/tomadoras não se
configura cessão ou locação de mão de obra. O motivo destacado pela Recorrente, por
conseguinte, pode ser verificado.
Tendo em vista que o ato declaratório de exclusão do SIMPLES que havia
determinado os efeitos tributários a partir de 01/07/2007, tendo contemplado todo o período da
ação fiscal, uma vez julgado improcedente em decisão administrativa definitiva, tornam os
lançamentos dele decorrentes improcedentes.
Assim, torna-se improcedente o lançamento decorrente de ato declaratório de
exclusão do SIMPLES cancelado por decisão administrativa definitiva, de sorte que, o presente
lançamento perdeu o seu objeto.
Portanto, assiste razão o contribuinte na alegação apresentada no Recurso
Voluntário:
Ora, uma vez anulada a exclusão do simples não subsiste o presente auto de infração
como consequência lógica e razoável, vez que o débito levantado foi em decorrência do
ato declaratório de exclusão.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por CONHECER do recurso, REJEITAR a preliminar, e
no mérito, DAR-LHE provimento.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo Faber de Azevedo

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.020 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000299/2010-69

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital